Tribunal: STF
Processo: ARE 1468648
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Estupro de vulnerável. Recurso defensivo visando a reforma da r. sentença proferida pelo fato de a conduta praticada pelo acusado não constituir infração penal. Tese de que as gravações que demonstram a prática de atos libidinosos somente foram realizadas na tentativa de demonstrar aos pais da criança as condutas inapropriadas que a vítima estava apresentando na escola, além de proteger a instituição. Teses subsidiárias de desclassificação da conduta. Desacolhimento da tese principal. Com efeito, as justificativas se mostram precárias. Os genitores das vítimas afirmaram, de forma uníssona, que o acusado ou qualquer outro funcionário do estabelecimento nunca tentaram qualquer contato com eles para narrarem as supostas condutas inapropriadas da criança. Delitos que foram gravados pelo acusado e que se mostram bem demonstrados nos autos. Condenação mantida. Acolhimento da tese subsidiária de desclassificação da conduta para o artigo 215-A do Código Penal, que se mostra mais proporcional ao caso concreto, em que se verifica que os atos praticados se limitaram a passadas de mão no órgão genital do réu, por cima da calça. Impossibilidade de desclassificação para as hipóteses previstas na Lei das Contravenções Penais (art. 61 ou 65 da LCP) pela não perfeição da adequação típica e visando evitar a proteção deficiente da vítima. Dosimetria da pena refeita. Recurso parcialmente provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Apesar de a pena fixada ser inferior a 04 anos, não se cogita da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fundamento no artigo 44, inciso III, do Código Penal. Com efeito, a substituição não se mostra recomendável. O crime foi praticado de forma planejada, tendo o acusado gravado os autos libidinosos, por duas vezes, em ambiente que deveria ser de total segurança para a vítima, abusando da confiança que os genitores da criança depositavam nele.



    Tais circunstâncias foram utilizadas, inclusive, para configuração da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II e justificam, a meu ver, a não concessão do benefício previsto no artigo 44 do Código Penal, sem que isto se considere bis in idem já que se trata de etapas diversas de aplicação de pena.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente